Tribunal: TJSP
Processo: 1003889-95.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. FORÇA MAIOR. Não ocorrência. Pandemia gerada pelo coronavírus que não teve influência na prática do overbooking, fundamento do pedido de indenização. OVERBOOKING. Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia aérea. Desrespeito aos termos ajustados entre as partes. Dia, hora e local de embarque não

Ementa:

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. FORÇA MAIOR. Não ocorrência. Pandemia gerada pelo coronavírus que não teve influência na prática do overbooking, fundamento do pedido de indenização. OVERBOOKING. Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia aérea. Desrespeito aos termos ajustados entre as partes. Dia, hora e local de embarque não observados pela ré. Autora que teve que aguardar dois dias para seguir viagem. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa". "QUANTUM" DEVIDO. Manutenção do valor fixado pela r. sentença (R$ 5.000,00). Quantia que atendeu as circunstâncias do caso, considerou o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da companhia aérea, certamente abalado pelo cenário econômico atual gerado pela pandemia do coronavírus, e, ainda, obedeceu aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido, e que poderá proporcionar adequado e célere cumprimento da obrigação na fase de cumprimento da sentença. Sentença mantida. Apelações não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000910864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003889-
95.2020.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelado TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada/apelante
SHIRLYANE MACHADO VIEIRA ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao Recurso,
vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003889-95.2020.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante: Latam Airlines Group S/A.
Apelada: Shirlyane Machado Vieira Araújo
Voto no 13.604
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. FORÇA MAIOR.
Não ocorrência. Pandemia gerada pelo coronavírus que não
teve influência na prática do overbooking, fundamento do
pedido de indenização. OVERBOOKING. Contexto probatório
a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços
oferecidos pela companhia aérea. Desrespeito aos termos
ajustados entre as partes. Dia, hora e local de embarque não
observados pela ré. Autora que teve que aguardar dois dias para
seguir viagem. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral
caracterizado
e
incontroverso.
Dano
“in
re
ipsa”.
“QUANTUM” DEVIDO. Manutenção do valor fixado pela r.
sentença (R$ 5.000,00). Quantia que atendeu as circunstâncias
do caso, considerou o caráter punitivo da medida, o poderio
econômico da companhia aérea, certamente abalado pelo
cenário econômico atual gerado pela pandemia do coronavírus,
e, ainda, obedeceu aos princípios da equidade, razoabilidade e
proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização,
sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido, e que
poderá proporcionar adequado e célere cumprimento da
obrigação na fase de cumprimento da sentença. Sentença
mantida. Apelações não provida.
Vistos.
Ação de indenização por dano moral, julgada
parcialmente procedente pela MM. Juíza Flavia de Almeida Montingelli
Zanferdini, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, mais custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação.
Inconformada, apelam as partes a pedir a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sentença.
Sustenta a ré a ausência de ilícito, pois muitos
voos foram cancelados em razão da pandemia do coronavírus, fato público
e notório, a constituir motivo de força maior e excludente da sua
responsabilidade. Alega que a lei 14.034/20, prevê a decretação de
pandemia como motivo de força maior (artigo 251-A, § 3o, IV). Aduz que
o cancelamento do voo se deu em razão da pandemia do covid 19, que
assolou a população mundial, a configurar força maior que exclui a
responsabilidade da companhia aérea. Afirma que o overbooking, em
hipóteses excepcionais, não constitui ato ilícito; ademais, a preterição de
embarque não constitui ato falho ou infracional, desde que prestada
assistência ao passageiro, o que ocorreu no presente caso. Assevera, em
caso de manutenção da condenação, a necessidade de minoração do valor
da indenização arbitrada. Pleiteia a reforma da sentença e o provimento do
apelo.
Apelo tempestivo, preparado e respondido.
Recorre a autora a sustentar a necessidade de
majoração da indenização pelo dano moral para R$ 15.000,00, nos termos
da pretensão inaugural.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de indenização para ressarcimento de dano
moral decorrente da prática de overbooking.
Em resposta, a ré impugnou a concessão da
gratuidade processual à autora e, no mérito, sustentou a ausência de ilícito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois o cancelamento do voo ocorreu em virtude da pandemia do
coronavírus, evidente causa de força maior a excluir sua responsabilidade.
Alegou que a eventual ocorrência do overbooking não pode ser
caracterizada como forma de enriquecimento indevido, pois cuida-se de
prática esporádica e que não consiste em ato ilícito. Aduziu sobre a
ausência de dano moral, pois o ocorrido não ultrapassou a barreira do mero
aborrecimento.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
As apelações não comportam provimento.
Restou incontroverso que a autora adquiriu
passagem aérea junto à companhia ré para realizar voo do trajeto
Guarulhos-SP / Teresina-PI, cuja decolagem estava prevista para o dia
06/04/20, com saída às 23,50 hs. Nessa data, foi informada, por aplicativo
da companhia aérea, que o referido voo havia sido remarcado para o dia
10/04/20, mesmo horário.
Embora frustrada, a autora consentiu com a
alteração e no dia 10/04/20 deslocou-se de sua cidade, São Carlos-SP, para
o aeroporto de Guarulhos-SP, e ao chegar neste último local para a
realização do check-in, foi informada que em razão de overbooking
novamente foi preterida e obrigada a seguir voo somente dois dias depois,
em 12/04/20, às 23,50 hs.
A alegação da ré de ocorrência de motivo de
força maior causada pela pandemia do coronavírus, não convence.
Não se desconhece que o cenário atual gerado
pela referida pandemia poderá, a depender do caso, consistir em motivo de
força maior e excluir a responsabilidade da companhia aérea.
Porém, nenhuma influência teve a pandemia nos
dissabores pelos quais teve que se submeter a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O primeiro cancelamento do voo até pode ter
ocorrido em razão dos contratempos gerados pela pandemia. A própria
autora, ciente da situação, resignou-se com a remarcação do voo.
Entretanto, o voo remarcado também foi objeto
de cancelamento, desta feita pela prática de overbooking. Esse o
fundamento da ocorrência do dano moral.
Não se sustenta a tese de ausência de ilícito na
prática do overbooking.
Como é sabido, o contrato de transporte consiste
numa obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea
levar seu passageiro ao destino contratado. É necessário, ainda, que
respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os quais está a obrigação
de respeitar o dia, horário, local de embarque, sem impor embaraços
desnecessários.
Desrespeitados pela ré os termos da contratação,
patente a sua falha na prestação dos serviços.
Tal falha acarreta o dever da ré de ressarcir os
danos suportados pela autora, pois para que fosse viável a exclusão da sua
responsabilidade, era necessária a comprovação de inexistência de defeito
na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente
da conduta do consumidor ou de terceiro.
No entanto, nenhuma das hipóteses em questão
restaram demonstradas.
A ré não cumpriu o disposto no artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.
É inegável que os fatos relatados na pretensão
inicial, a que se submeteu a autora, são causas de ocorrência de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral, que, na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato,
desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios
os efeitos nocivos que a prática do overbooking causaram.
Patenteada a responsabilidade da companhia
aérea e demonstrada a ocorrência do dano moral, cabe fixar a indenização
devida.
A se levar em conta as circunstâncias que cercam
o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico
da companhia aérea, certamente abalado pela pandemia do coronavírus, e
em atenção aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade,
mantenho a indenização fixada pela r. sentença em R$ 5.000,00.
Referido valor proporciona justa indenização,
sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido.
Embora a quantia arbitrada esteja aquém do valor
costumeiramente utilizado como parâmetro por esta C. Câmara para
hipóteses análogas (R$ 10.000,00), de se observar que ela atende a
razoabilidade e a proporcionalidade que o momento atual reclama na
fixação de indenizações em casos similares ao presente, já que é de
conhecimento geral que as companhias aéreas estão a sofrer forte abalo
financeiro em decorrência da pandemia.
Como um dos vetores a nortear a fixação do
quantum devido é o poderio econômico do ofensor, razoável o valor
fixado, até porque poderá proporcionar adequado e célere cumprimento da
obrigação na fase de cumprimento da sentença.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO

Indenização por dano moral Ajuste não cumprido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
companhia aérea Falta de prova de força maior ou fato
de terceiro
Indicativos de ocorrência do denominado
"overbooking"
Indenização devida
Ajuste do termo
inicial dos juros de mora
Recurso desprovido, com
determinação” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1004286-59.2014.8.26.0019, Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. em 03/05/2016).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Overbooking
- Passageiro que levou quase 30 horas para embarcar por
voo cancelado, por outra companhia aérea, não
recebendo nenhuma assistência da companhia aérea da
qual adquirira a passagem - Ação indenizatória - Defeito
no serviço - Configurado o dano moral, a r. sentença
puniu a companhia aérea pela conduta lesiva, fixando
adequada indenização por danos morais em R$10.000,00
- Redução incabível - Precedentes desta 15a Câmara de
Direito
Privado
-
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1008868-56.2014.8.26.0002, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 23/03/2016).
“Apelação. Prestação de serviços. Transporte
de passageiros. Sentença de parcial procedência. Recurso
da autora. Atraso do ônibus de 1h e 30min para chegar na
plataforma de embarque. Autora e sua filha menor
impedidas de embarcar, sob a alegação de overbooking.
Chegada no destino com mais de quatro horas de atraso.
Danos moral caracterizado. Indenização majorada de R$
3.000,00 para R$ 5.000,00, corrigidos a partir deste
arbitramento e acrescidos de juros de mora a contar da
citação. Honorários advocatícios também majorados.
Recurso parcialmente provido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1004152-07.2019.8.26.0003,
Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. em 16/04/2020).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO

OVERBOOKING - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos da empresa aérea, ora apelante, que não
convencem - Overbooking - Dano moral in re ipsa -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Responsabilidade objetiva - Empresa que deve responder
por toda má prestação de serviços - Montante
indenizatório adequadamente fixado (R$ 10.000,00 - dez
mil reais), considerando a prática de overbooking, o
extravio de bagagem, a necessidade de compensar o abalo
moral
sofrido,
pois
comprometeu
psicológica
e
fisicamente a participação do autor em um torneio de
tênis importante, e prevenir a parte ré de praticar os
mesmos ilícitos. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1016051-42.2017.8.26.0562, Rel. Des. Sergio
Gomes, j. em 06/02/2018).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Danos
morais
Transporte aéreo
"Overbooking"
Total
descaso da companhia aérea que não ofereceu qualquer
assistência ao passageiro - Indenização fixada no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deve ser mantida

Recurso improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL

Danos materiais Transporte aéreo "Overbooking"
Despesa
efetuada
com
transporte
ao
aeroporto
comprovada Recurso improvido” (TJSP, 23a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1004213-30.2017.8.26.0004,
Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j. em 28/09/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA
PROCEDENTE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
DECORRENTES
DE
"OVERBOOKING"
E
ATRASO
DE
VÔO
DELE
DECORRENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO

PEDIDO DE REFORMA RESPONSABILIDADE CIVIL

TRANSPORTE
AÉREO

OVERBOOKING

INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO HIPÓTESE
EM QUE AS AUTORAS FORAM IMPEDIDAS DE
EMBARCAR NO VOO PREVISTO, TENDO QUE
SEGUIR VIAGEM SOMENTE NO DIA SEGUINTE

DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORMA
INADEQUADA
DANOS MORAIS QUE DEVEM SER
ARBITRADOS
EM
CONSONÂNCIA
COM
OS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE - QUANTIA INDENIZATÓRIA
MORAL DEFINIDA EM R$ 10.000,00 PARA CADA
RECORRIDA - JUSTA E ADEQUADA FIXAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS DE ORDEM
MORAL EXPERIMENTADOS PELAS AUTORAS

ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO
MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM
DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS
FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO
JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO
DE
1o
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA
RECURSO NÃO
PROVIDO” (TJSP, 17a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1000431-93.2017.8.26.0269, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, j. em 05/06/2018).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação
de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação
da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Destarte, preenchidos os requisitos preconizados
pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos ao d.
advogado da autora para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com
correção monetária a partir desta data.
Diante do exposto, nega-se provimento às
apelações, majorados os honorários advocatícios fixados na r. sentença
para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85,
§§ 1o, 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19327
Apelação Cível no 1003889-95.2020.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante/Apelado: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
Apelado/Apelante: Shirlyane Machado Vieira Araújo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do E. Desembargador Relator, registro
minha divergência.
Na hipótese vertente a autora consentiu inicialmente com a
remarcação de seu voo do dia 06/04/2020 para o dia 10/04/2020, de
Guarulhos/SP à Teresina/PI.
Resta incontroverso nos autos que no dia 10/04, a autora ao
chegar antecipadamente no aeroporto obteve a informação de que seu voo
havia sido novamente alterado para o dia 12/04, em razão de overbooking.
Desta feita, a autora requereu danos morais no valor de R$
15.000,00.
A r. sentença singular julgou parcialmente procedente a ação,
condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
Recorre a ré pretendendo o afastamento ou diminuição dos
danos morais, bem como recorre a autora requerendo a majoração da
indenização.
Pois bem.
Na hipótese vertente trata-se de evidente relação de consumo
e, assim, aplica-se o art. 14, caput, da Lei n o 8078/90, imputando-se à ré a
responsabilidade objetiva pela falha do serviço.
Mas isso não significar dizer que a demanda deve ser julgada
procedente. Há de se considerar a data dos fatos narrados, o que é de curial
importância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A data inicial do voo foi em 06 de abril de 2020, sendo
inicialmente remarcado para o dia 10 de abril de 2020 com o consentimento da
autora.
Após, houve novamente o cancelamento do voo com nova
remarcação para a data de 12 de abril de 2020, em razão de overbooking.
No entanto, deve-se destacar que em razão da pandemia
vivenciada, o Governador do Estado de São Paulo determinou o fechamento
de estabelecimentos comerciais no dia 24 de março de 2020, início da
quarentena.
E para as empresas aéreas, para se evitar e amenizar futuros
problemas, entrou em vigor a Medida Provisória no 925 de 18/03/2020 e
posteriormente sancionada a Lei no 14.034/20, que estabelecem medidas
emergenciais para a aviação brasileira em razão da pandemia da Covid-19,
estabelecendo inclusive o prazo de 12 meses para reembolso de passagens
aéreas por cancelamentos no período de 19/03/2020 e 31/12/2020.
Desta feita, evidente que nos primeiros dias do isolamento
social, dúvidas pairavam no ar acerca do contágio pela Covid-19.
Apenas sabia-se, naquele momento, que as aglomerações em
ambientes fechados deveriam ser evitadas. E quando se trata de uma
aeronave com capacidade de aproximadamente 100 (cem) passageiros, é
óbvio, assim por dizer, que os riscos de contaminação são altíssimos.
Isso é evidente.
São mais de 100 (cem) pessoas confinadas dentro de uma
aeronave durante horas. Era e é uma questão de bom senso, tendo como
primazia a dignidade da pessoa humana.
Assim, resta evidente neste cenário, que reservas são
canceladas por passageiros em razão de dúvidas acerca da nova realidade
vivenciada, havendo redução dos números de voos, ocasionando por assim
dizer na prática do overbooking.
É claro que hoje, passados 06 (seis) meses, sabe-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novos cuidados estão sendo adotados, como o uso obrigatório de máscaras a
cada 02 (duas) horas, a constante higienização nas mãos e a medição de
temperatura, o que permitem o ingresso do cidadão em estabelecimentos
comerciais e até mesmo em viagens.
Medidas essas que não eram realizadas no dia 10 de abril de
2020. Evidente que não se trata de fortuito interno, como rotineiramente
conjecturado.
É caso fortuito externo.
É de mister sua distinção no que toca com o fortuito externo,
ou seja, aqueles fatos provenientes de circunstâncias exteriores ao agente e
ao bem causador dos danos. Situações imprevisíveis e incontroláveis. Um
típico exemplo de fortuito externo: tsunamis, terremotos.
Voltando ao presente caso, é de se destacar que diante desse
novo cenário caótico e imprevisível naquela ocasião, não haveria mesmo outra
alternativa à ré senão cancelar os voos previstos no fatídico dia.
Não há danos morais a indenizar.
De outra sorte, se o cancelamento de voo fosse por motivo de
condições climáticas e em circunstâncias habituais, o desfecho certamente
seria outro, porquanto que se trata de fortuito interno.
“In casu”, sendo imprevisível o fato que é, enquadra-se a
pandemia seguida de quarentena na categoria de caso fortuito externo,
excluindo, por conseguinte, a responsabilidade civil do fornecedor, nos moldes
do artigo 393 e 734 ambos do Código Civil.
Confira-se:
“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso
fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles
responsabilizado”
“Art. 734. “O transportador responde pelos danos causados às
pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior,
sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.
Nessa ordem das ideias, interessante transcrever trecho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo do ilustre Desembargador aposentado do TJSP, Rizzatto Nunes,
publicado no sítio eletrônico do "Migalhas" aos 04/10/2018, sob o título "A
responsabilidade civil das companhias aéreas em casos de vulcões, tsunamis
etc":
"Como se sabe, o sistema de responsabilidade civil no Código de
Defesa do Consumidor (CDC) foi estabelecido tendo por base a teoria
do risco da atividade: o empresário tem a liberdade de explorar o
mercado de consumo que, diga-se, não lhe pertence e, nessa
empreitada, na qual almeja o sucesso, assume o risco do fracasso. Ou,
em outras palavras, ele se estabelece visando ao lucro, mas corre o
risco natural de obter prejuízo. É algo inerente ao processo de
exploração.
O risco tem relação direta com o exercício da liberdade: o empresário
não é obrigado a empreender; ele o faz por que quer; é opção dele.
Mas, se o faz, assume o risco de ganhar ou de perder e, por isso,
responde por eventuais danos que os produtos e serviços por ele
colocados no mercado possam ocasionar. O outro lado do risco da
atividade é o do risco social engendrado pela exploração do mercado.
A simples colocação de produtos e serviços gera esse risco.
Inexoravelmente, a existência em si do empreendimento traz
potencialmente risco de danos às pessoas.
Decorre disso que, quem se estabelece deve de antemão bem calcular
os potenciais danos que irá causar, não só para buscar evitá-los, mas
também para se prevenir sobre suas eventuais perdas com a
composição necessária dos prejuízos que advirão da própria atividade.
A força maior e o caso fortuito interno, é verdade, não podem ser
antecipados (apesar de possíveis de serem previstos no cálculo) pelo
transportador nem por ele evitado. Todavia, não elidem sua
responsabilidade. E o caso, por exemplo, do motorista do ônibus que
sofre um ataque cardíaco e com isso gera um acidente: apesar de
fortuito e inevitável, por fazerem parte do próprio risco da atividade,
não eliminam o dever de indenizar.
Examine-se um outro exemplo para reforçar esse aspecto: o caso de
certas ocorrências da natureza, tais como tempestades e nevoeiros, no
caso do transportador aéreo. Ainda que o transporte aéreo seja afetado
por esse tipo de evento climático, o transportador não pode se escusar
de indenizar os passageiros que sofreram danos porque o fenômeno
que, aliás, ocorre constantemente é integrante típico do risco daquele
negócio.
Contudo, quando se trata de fortuito externo, está se fazendo
referência a um evento que não tem como fazer parte da previsão pelo
empresário na determinação do seu risco profissional. A erupção de
um vulcão é tipica de fortuito externo porque não pode ser previsto. O
mesmo se dá em caso de terremoto ou maremoto (ou, como se diz
modernamente, tsunami).
Desse modo, penso que não respondem as companhias aéreas pelos
atrasos e cancelamentos forçados pelas condições atmosféricas elou
terrestres geradas pelas cinzas do vulcão, que impedem a navegação
nem pela interdição de aeroportos por conta de terremotos e tsunamis.
Resguardados, claro, os direitos dos passageiros de remarcação de
passagens e cancelamento da reserva com recebimento imediato dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores pagos." (g.n.).
Em linhas mais simples, a companhia aérea exerce atividade
de risco, pela própria natureza do serviço.
E ao realizar esse tipo de negócio, a ré, no afã de obter
rendimentos, se submete a um grande risco, incluindo na venda de passagens
aéreas. Fato.
Mas, por outro viés, caracterizado seja o caso fortuito externo,
não deve e nem pode ela (empresa aérea) responder pelos seus atos até
porque não houve falha na prestação de serviços, conforme as
fundamentações acima expostas.
Em casos análogos:
“1032321-04.2019.8.26.0100 Relator(a): Marco Fábio Morsello Comarca:
São Paulo Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 28/09/2020 Data de publicação: 28/09/2020 Ementa:
TRANSPORTE AÉREO Ação de indenização por danos morais e
materiais Atraso de 24 horas para chegada ao destino final Voo
internacional Sentença de improcedência Irresignação do autor
Proibição, pela ANVISA, de embarque de 209 (duzentos e nove)
passageiros em Guarulhos, em virtude de suspeita de passageiro
infectado com sarampo Danos morais não configurados Fortuito
externo, que não engendrou consequências caracterizadoras de dano
moral Aplicação da função preventiva ínsita à responsabilidade civil
contemporânea, visando à incolumidade e segurança dos passageiros,
preponderante, in casu Não comprovação de descumprimento dos
deveres anexos ínsitos à boa-fé objetiva- Sentença mantida Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.”
“1028164-54.2020.8.26.0002 Relator(a): Helio Faria Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
23/09/2020 Data de publicação: 24/09/2020 Ementa: INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PANDEMIA DA COVID-19. Relação
de consumo. Força maior. As regras gerais de direito civil têm
aplicabilidade subsidiária às relações de consumo, reconhecendo a
força maior como excludente de responsabilidade do fornecedor.
Inteligência dos artigos 363, 734 e 737 do Código Civil. O transportador
responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas
bagagens, salvo motivo de força maior. Ausência de nexo de
causalidade entre o evento danoso e a conduta do réu. Hipótese de
força maior porque a empresa aérea não poderia impedir o fato pela
sua imprevisibilidade e inevitabilidade. Tratou-se de fortuito externo à
atividade desenvolvida pela requerida, sobre a qual ela não tinha
qualquer controle, afastando sua responsabilidade objetiva. TERMO
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC. Termo de Ajustamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conduta a regular as consequências da pandemia da Covid-19 para as
operações das empresas aéreas. A pandemia da Covid-19 impactou
todos os setores da economia e, dentre estes, o da aviação civil. Força
maior. Tratando-se de força maior, não há que se falar na assistência
material a que se referiu o art. 3o, da Medida Provisória 925/2020.
Sentença mantida. Recurso não provido.”
“1032334-03.2019.8.26.0100 Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2019 Data de publicação: 29/11/2019
Ementa: APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais -
Transporte aéreo internacional - Alegação de overbooking Chegada ao
destino com atraso de 24 horas Sentença de improcedência Recurso
do autor INOVAÇÃO RECURSAL Não conhecimento da tese relativa à
existência de danos morais em razão do extravio temporário da
bagagem no voo de volta, por se tratar de inovação recursal MÉRITO -
Impedimento do embarque de todos os passageiros se deu por
determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em virtude
de suspeita de passageiro contaminado com doença infectocontagiosa
proveniente de Buenos Aires Fortuito externo configurado Ofício
expedido pela ANAC - Documento novo Inteligência do art. 435 do
CPC/2015 Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.”
Nesse contexto, em razão do cancelamento do voo ter sido por
fortuito externo, não há que se falar em danos morais, devendo a indenização
ser afastada, restando pelo provimento do recurso da ré.
Assim, revela-se prejudicado o recurso da parte autora que
pretendia tão somente a majoração da indenização por danos morais.
Em razão do provimento do recurso da ré, a disciplina de
sucumbência deve ser alterada, condenando a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários de sucumbência
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do
NCPC, observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Assim, em harmonia com todo o exposto, pelo meu voto,
DAVA-SE PROVIMENTO ao recurso da ré e NÃO SE CONHECIA o recurso
da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
13204B4B
11
17
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
134CE8F4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003889-95.2020.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.